Tribunal: TJPA
Processo: 0009965-47.2019.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009965-47.2019.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: LUAN DE SOUSA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA (ID: 23595639). FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E PADRONIZADA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 381, III, DO CPP. PRECEDENTES DO TJPA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ E TEMA 239 DO STF. CRIME DE FURTO MAJORADO (ART. 155, §1º, DO CP). PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DE 12 ANOS. REDUÇÃO PELA MENORIDADE (ART. 115 DO CP). PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 ANOS NÃO TRANSCORRIDO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OBJETIVA. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I - Caso em exame

Trata-se de Recurso em Sentindo Estrito, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença de ID:23595647, que extinguiu a punibilidade do recorrido Luan de Sousa Freitas, com fundamentos nos art. 107, IV do Código Penal e arts. 3º e 61 do Código de Processo Penal.

II - Questão em discussão

O Ministério Público do Estado do Pará requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de:

·

A
nulidade da sentença
, por ausência de fundamentação (sentença genérica).

·

A
reforma da decisão
, que declarou extinta a punibilidade do réu.

·

O
prosseguimento do processo penal
,
afastando a aplicação da prescrição antecipada

(ou virtual).

III - Razões de decidir

03. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A sentença (ID: 23595639), proferida em 20/01/2024, é nula por ausência de fundamentação, apresentando conteúdo genérico e padronizado, sem individualização do caso concreto, em afronta ao art. 93, IX, da CF e art. 381, III, do CPP. Não indicou o acusado (LUAN DE SOUSA FREITAS), o crime (furto majorado – art. 155, §1º, do CP), o prazo prescricional ou a pena in concreto, impossibilitando o controle da motivação. O TJPA, em diversos precedentes, reconhece a nulidade de decisões padronizadas. Assim, acolhe-se a preliminar ministerial para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

04. Da inaplicabilidade da prescrição virtual (ou em perspectiva). A decisão de primeiro grau aplicou indevidamente a prescrição virtual, instituto sem previsão legal e repudiado pelo STF (Tema 239) e STJ (Súmula 438), que vedam a extinção da punibilidade com base em pena hipotética. A prescrição deve observar a pena máxima em abstrato, conforme o art. 109 do CP. O Ministério Público Superior (ID: 24355439, 21/01/2025) considerou a decisão teratológica, por contrariar frontalmente o princípio da legalidade e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

05. Da jurisprudência consolidada e do afastamento da prescrição antecipada
O STF e o STJ reiteram que a prescrição virtual carece de amparo legal e viola o princípio da legalidade penal. A Súmula 438/STJ dispõe que “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética”. O Tema 239/STF reafirmou esse entendimento em repercussão geral. O TJPA, alinhado à jurisprudência superior, também rejeita a prescrição antecipada, ressaltando que a eficiência processual não pode justificar a aplicação de instituto inexistente no ordenamento jurídico.

06. Do prazo prescricional e conclusão
O crime imputado ao recorrido é o de furto majorado (art. 155, §1º, do CP), cuja pena máxima em abstrato é de 4 anos, com aumento de um terço. O prazo prescricional aplicável é de 12 anos (art. 109, III, do CP), reduzido pela metade em razão da menoridade relativa (art. 115, do CP). Como a denúncia foi recebida em 11/02/2020, o prazo prescricional somente se completaria em fevereiro de 2026. Assim, não havia prescrição em abstrato quando prolatada a sentença (20/01/2024). Diante disso, impõe-se o afastamento da prescrição virtual e o prosseguimento regular do feito, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

09.

Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

10.
Conheço do recurso e dou-lhe provimento. A sentença (ID: 23595639), proferida em 20/01/2024, é nula por ausência de fundamentação individualizada, tendo adotado modelo padronizado, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 381, III, do Código de Processo Penal. No mérito, afasta-se a prescrição virtual ou em perspectiva, por absoluta falta de amparo legal e por contrariar a jurisprudência consolidada do STF (Tema 239) e do STJ (Súmula 438), que vedam a extinção da punibilidade com base em pena hipotética. Constatado que o crime de furto majorado (art. 155, § 1º, CP) possui prazo prescricional de 12 anos, reduzido pela metade em razão da menoridade do réu ao tempo do fato (art. 115 CP), e não havendo transcurso do lapso até a data da sentença, afasta-se a prescrição objetiva. Determina-se, portanto, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

VI - Dispositivos relevantes
:

Artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Art. 3º e 61
do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 438 do STJ -

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
.

(TJ-PA - Apelação Criminal: 0003293-47.2010.8.14 .0040 9999191204, Relator.: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 29/05/2018, 1ª Turma de Direito Penal).

(STF - ARE: 1509656 BA - BAHIA, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0009965-47.2019.8.14.0009.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE BRAGANÇA/PA.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDO: LUAN DE SOUSA FREITAS.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
(RESE) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(Recorrente), contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que, em 20/01/2024 (ID: 23595639), declarou extinta a punibilidade do recorrido
LUAN DE SOUSA FREITAS
, relativamente à imputação do crime de furto majorado (art. 155, §1º, do Código Penal).

A decisão baseou-se nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, e 3º e 61 do Código de Processo Penal, aplicando a denominada prescrição em perspectiva (ou virtual) como fundamento para a extinção da punibilidade.

O Ministério Público, por meio de petição (ID: 23595641) protocolada em 29 de fevereiro de 2024, interpôs o presente recurso, apresentando suas razões recursais (ID: 23595644) em 16 de abril de 2024, nas quais sustenta, em síntese:

·

Nulidade da sentença por ser genérica e padronizada
, utilizada em diversos processos,
em violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais
(art. 93, IX, da CF);

·

Inocorrência de prescrição objetiva
, uma vez que não transcorrido o lapso temporal necessário nos termos da lei penal;

·

Inadmissibilidade da prescrição virtual
, por ausência de previsão legal e em razão da Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça, que expressamente veda o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética.

O recorrido LUAN DE SOUSA FREITAS apresentou Contrarrazões (ID: 23595647) em 04 de agosto de 2024, pugnando pela manutenção da sentença e defendendo que a decisão de primeiro grau possui fundamentação suficiente, inclusive amparada em doutrina e precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade da prescrição antecipada, além de sustentar que a Súmula 438 do STJ não possui efeito vinculante.

O Juízo a quo, em juízo de retratação (ID: 23595648) realizado em 20 de agosto de 2024, manteve a sentença recorrida, ratificando os fundamentos anteriormente lançados e reiterando o entendimento pela extinção da punibilidade em razão da prescrição virtual.

Os autos foram remetidos a esta instância revisora em 29 de novembro de 2024, e, após despacho do Relator (ID: 23655635), a Procuradoria de Justiça (ID: 24355439) apresentou parecer em 21 de janeiro de 2025.

No parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 24355439)

houve a manifestação pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que a decisão atacada é teratológica, destituída de previsão legal e amparo jurisprudencial, ressaltando que o instituto da prescrição virtual não é admitido pela legislação vigente, tampouco pela doutrina majoritária e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Conheço do Recurso em Sentido Estrito, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia central reside na correta aplicação do direito penal, especialmente no tocante à prescrição da pretensão punitiva.

Conforme a análise dos autos,
assiste integral razão ao pleito do Ministério Público Estadual
.

PRELIMINARMENTE:

1.

DA INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL NO E. TJ/PA
.

O cerne da sentença (ID: 23595639, datada de 20/01/2024) que se busca anular é a aplicação da prescrição em perspectiva, sob o argumento de que a persecução criminal seria inútil ("
a probabilidade de inexistência de decisão condenatória eficaz, a ser atingida pela prescrição retroativa, torna inútil o provimento jurisdicional pleiteado
").

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará não admite o reconhecimento da prescrição virtual
, em estrita observância à jurisprudência pacificada das Cortes Superiores.

Colhe-se a Jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento em caso análogo:

“(...)
Inaplicabilidade do instituto da prescrição VIRTUAL sob condenação hipotética, em face da falta de previsão normativa
. O reconhecimento antecipado da prescrição em razão da pena em perspectiva, ou
prescrição virtual
ou ideal é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado.
Inviável é o seu reconhecimento, pois repudiado pelo ordenamento por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada, além do que, não se pode, antes da sentença condenatória, presumir a pena frente às circunstâncias do caso concreto
. Precedentes: Jurisprudência desta Egrégia Corte bem como do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. (...)” (TJ-PA - Apelação Criminal: 0003293-47.2010.8.14 .0040 9999191204, Relator.: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 29/05/2018, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

O instituto da prescrição antecipada, ficta ou virtual é de criação doutrinária e não possui amparo legal no ordenamento jurídico pátrio. Repetidas vezes, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitaram sua aplicação:

• Súmula nº 438 do STJ: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, inclusive sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a
inadmissibilidade da prescrição antecipada
, por entender que o instituto viola princípios estruturantes do processo penal, como o devido processo legal, a presunção de inocência e a individualização da pena. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
TEMA 239 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2.
Tal como consignado no acórdão embargado, o entendimento adotado no acórdão prolatado na origem está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inadmissibilidade da extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva (Tema 239)
. 3. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - ARE: 1509656 BA - BAHIA, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025). Grifei.

Conforme destacou o Procurador de Justiça em seu parecer (ID: 24355439, 21/01/2025), este entendimento está consolidado e pacificado, tornando a decisão de primeiro grau (ID: 23595639) teratológica,
uma vez que o instituto não é admitido pela legislação vigente
.

A economia processual e a eficiência processual, embora importantes, não podem justificar a adoção de instituto não previsto em lei.

MÉRITO

2.

DA NULIDADE DA SENTENÇA E AUSENCIA DE PRESCRIÇÃO OBJETIVA
.

O Ministério Público arguiu, com razão, a preliminar de nulidade da sentença (ID: 23595639) por fundamentação genérica. O
Parquet
demonstrou que a mesma sentença foi integralmente utilizada em DIVERSOS OUTROS PROCESSOS, falhando em analisar o caso concreto, o nome do acusado, o crime imputado e a dosimetria da pena
in concreto
. Tal prática viola o Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo o dever de motivação uma garantia constitucional que visa evitar decisões arbitrárias.

Ademais, o cálculo objetivo da prescrição demonstra sua inocorrência:

1. O crime de furto majorado (Art. 155, §1º do CP)
tem pena máxima em abstrato que prescreve em 12 anos
.

2. A peça acusatória foi
recebida em 11/02/2020
, ocasião em que se
interrompeu o curso da prescrição
(Art. 117, I, CP).

3. O Recorrido era menor de 21 anos ao tempo do crime, o que reduz o prazo prescricional pela metade,
resultando em 6 anos
(Art. 115 do CP).

4.
O prazo prescricional seria atingido somente em fevereiro de 2026
. Considerando que a sentença (ID: 23595639) foi proferida em 20/01/2024,
a prescrição objetiva não se consumou
, restando ainda cerca de dois anos para o término do prazo.

Assim, a decisão recorrida não apenas aplicou um instituto rechaçado pela jurisprudência nacional, como também ignorou o prazo prescricional objetivo aplicável ao caso.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça ID: 24355439,
VOTO PELO PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, com a consequente anulação da sentença e o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, para que o feito siga regularmente, assegurando-se o contraditório, a ampla defesa e a devida instrução probatória, com posterior apreciação do mérito da causa, em consonância com o pleito formulado pelo Ministério Público.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/11/2025